Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709117-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIA MARIA NOBRE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA NOBRE (ID 35238547). O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA (TEMA 1.170). CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). 2. Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1.170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). 3. O Plenário do Supremo Tribunal de Federal, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). 4. Na hipótese, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. 5. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 6. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 7. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 8. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 9. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 10. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 11. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 12. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 13. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, em observância à Lei 11.960/2009. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 14. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 15. Recurso conhecido e provido.” (ID 34204924) O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve o exame dos seguintes argumentos por ele apresentados: 1) necessidade de suspensão do processo originário e do agravo de instrumento até a definição, pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, do Tema de Repercussão Geral n. 1170; 2) violação à coisa julgada, haja vista que o título exequendo fixou expressamente a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária; 3) inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 491, uma vez que este “trata da possibilidade de aplicação da Lei n. 11.960/2009 às ações em curso e não analisou a possibilidade de superação dos critérios de correção monetária acobertados pela coisa julgada”; 4) que consta expressamente do item 4 da ementa do Tema Repetitivo n. 905 que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; 5) a existência de precedente vinculante do STF que orienta que a superveniência de declaração de inconstitucionalidade não desconstitui a coisa julgada (RE 730.462, Tema 733); e 6) a existência de inúmeras jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça – STJ em sentido contrário (ID 35895209). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de prequestionamento. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se a embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator